Tribunal: CARF
Processo: 10865.901688/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901688/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.931 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA CERÂMICA FRAGNANI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/05/2010
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência do direito creditório, desacompanhada da respectiva
documentação fiscal e contábil da sua origem, legitima a não homologação da
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, Barbara Santos Guedes (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo instaurado a partir da apresentação de
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório (e-fl. 7) que indeferiu o
PER/DCOMP no 42816.59159.140414.1.3.04-0143, transmitido em 14/04/2014.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901688/2014-34
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901688/2014-34

2.
O pedido de restituição tem como base um suposto crédito de IRPJ, código
de arrecadação no 2362, vencido em 31/05/2010, cujo pagamento indevido ou a maior foi feito
por meio de DARF no valor de R$ 252.715,89, em 30/06/2010.
3.
A fundamentação do Despacho Decisório para não homologar a
compensação declarada foi que “... a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
4.
Cientificada da decisão, a contribuinte ingressou em 17/07/2014 com a
Manifestação de Inconformidade (e- fls. 11/13) alegando que tal indeferimento não poderia
prosperar porque os créditos oriundos do pagamento indevido ou a maior já tinham sido
devidamente disponibilizados em razão da desvinculação dos mesmos das DCTF’s daquele
período e, portanto, deve ser reconhecido o seu direito creditório e homologado o PER/DCOMP.
5.
Em sessão de 23 de março de 2015, a 11a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 14-57.474 (e-fls. 40/43), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/05/2010
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO.
Os valores declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) constituem confissão de dívida, inexistindo direito creditório quando o
pagamento indicado no PER/DCOMP como origem do crédito houver sido
integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6. Cientificada da decisão (AR de 10/04/2015, e-fl. 45), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 48/51) em 30/04/2015, reiterando os argumentos de defesa trazidos
em sede de Manifestação de Inconformidade e, mesmo diante do disposto no voto condutor da
DRJ, deixou de trazer aos autos a documentação fiscal e contábil hábil a demonstrar a liquidez e
certeza do seu direito creditório.
É o relatório.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901688/2014-34

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
8.
No presente caso, ao efetivar sua compensação, por intermédio de DCOMP,
a ora Recorrente indicou como crédito a compensar aquele constante de DARF relativo à receita
de código 2362, do período de apuração de 31/05/2010. Ocorre que, em consulta aos sistemas da
Receita Federal do Brasil, constatou-se que o referido DARF encontrava-se inteiramente alocado
a débito informado pelo próprio sujeito passivo, não existindo, por conseguinte, crédito a
compensar.
9.
Sobre essa aspecto, insta registrar que o crédito tributário resulta constituído
não somente pelo lançamento, mas também nas hipóteses de confissão de dívida previstas pela
legislação tributária, como se dá no caso de entrega da DCTF. Com efeito, o valor informado na
DCTF, por decorrer de uma confissão do contribuinte, pode ser encaminhado à divida ativa da
União sem que se faça necessário o lançamento de ofício. O valor confessado faz prova contra o
contribuinte. Logo, se o valor declarado (confessado) em DCTF é igual ou maior que o valor
pago, a conclusão imediata é que não há valor a restituir ou compensar, pois o próprio
contribuinte está informando que efetuou um pagamento igual ou menor ao confessado.
10.
Assim, é condição necessária – embora não suficiente – a que o sujeito
passivo pleiteie o reconhecimento de direito creditório referente a débito confessado em DCTF a
apresentação prévia de nova declaração, retificando a confissão anterior.
11.
Contudo, vale salientar que a desconstituição do crédito tributário
formalizado pelo pagamento e confessado em DCTF não depende apenas da apresentação de
DCTF Retificadora, mas igualmente da comprovação inequívoca, por meio de documentos
hábeis e idôneos, de que houve pagamento indevido ou a maior.
12.
Ou seja, para ilidir a presunção de legitimidade do crédito tributário
vinculado ao pagamento antecipado (lançamento por homologação), sequer se mostra suficiente
que o contribuinte promova a redução do débito confessado em DCTF, fazendo-se necessário,
notadamente, que demonstre, por meio da linguagem das provas - escrita contábil, fiscal e/ou
outros documentos suportes - a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado.
13.
Assim sendo, diante da r. decisão da DRJ, a ora Recorrente deveria
apresentar o respectivo conjunto probatório para fins de viabilizar o reconhecimento do seu
direito creditório.
14.
Contudo, limitou-se a reiterar sua alegação no sentido de que os créditos
oriundos do pagamento indevido ou a maior já tinham sido devidamente disponibilizados em
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901688/2014-34

razão da desvinculação dos mesmos das DCTF’s daquele período. E, ao final, requer a
prorrogação do prazo para apuração adequada do efetivo direito ao crédito tributário
anteriormente pleiteado e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art.
151, III, da CF.
15. Vejam que, em vista da ausência de documentação fiscal e contábil capaz de
comprovar a origem do direito creditório pleiteado, bem como sua certeza e liquidez, não há ser
homologado o presente PER/DCOMP. Alias, é o que preconiza o artigo 170, do CTN. Confira-
se:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.”
16. Deste dispositivo advém os pressupostos centrais autorizadores da
compensação tributária: o crédito pleiteado pela contribuinte contra a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Receita Federal do Brasil
(RFB) da possibilidade jurídica de o contribuinte compensar-se do suposto indébito. Já a liquidez
do direito há de ser comprovada pela prova documental do montante compensável a ser
reconhecido pela Fazenda Pública.
17.
Ademais, em sede de Recurso Voluntário, a ora Recorrente já deveria ter
trazido elementos de prova aptos a demonstrar a origem do seu direito creditório, nos termos do
artigo 16, do Decreto no 70.235/72 e dos próprios direcionamentos e provocações constantes da
decisão de piso. Não cabe aqui falar em prorrogação de prazo para que a contribuinte possa
apurar o seu direito creditório, pois, frise-se, a liquidez e certeza são pressupostos do pleito.
Conclusão
18.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do Recurso Voluntário
interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901688/2014-34

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital